Tribunal: TJMT
Processo: 1018095-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018095-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 027.498.721-03 (AGRAVANTE), FERNANDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.951-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), CRISTIANE PEREIRA MARTINS - CPF: 051.214.701-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1018095-10.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

Ementa
: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DA FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução interposto contra decisão que determinou a regressão cautelar do regime prisional do reeducando, em razão do reconhecimento de falta grave, com fundamento em fatos ocorridos entre 15/07/2020 e 17/02/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se está configurada a prescrição da pretensão punitiva para apuração da falta grave disciplinar, à luz do prazo trienal previsto no art. 109, VI, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional aplicável à falta grave disciplinar é de três anos, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, diante da ausência de previsão legal específica.

4. No caso concreto, restou comprovado o transcurso de mais de três anos entre a prática dos fatos imputados como falta grave e a decisão de regressão cautelar, sem causa suspensiva ou interruptiva.

5. O reconhecimento da prescrição restringe-se à apuração da falta grave, não afetando eventual persecução penal quanto ao delito de origem.

6. Persistência de nova falta grave (desativação de tornozeleira e fuga), a ser apurada em juízo próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo em execução provido.

TESE DE JULGAMENTO
: "1. O prazo prescricional para apuração de falta grave disciplinar é de três anos, conforme o art. 109, VI, do Código Penal. 2. Transcorrido referido lapso sem imposição de sanção, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva para a falta disciplinar, sem prejuízo de apuração de novas faltas eventualmente cometidas."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 109, VI, e 111, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no RHC 166.884/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJe 25/4/2024; AgRg no REsp 2.016.844/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJe 26/10/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1018095-10.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Agravo Em Execução
interposto pelo reeducando EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA, contra decisão do Juízo da Execução Penal da Comarca de Cuiabá, que o regrediu cautelarmente para o regime fechado, em virtude do cometimento de falta grave.

Alega que obteve a progressão para o regime semiaberto em
30/06/2024
e, desde então, vem trabalhando com registro na CTPS, atingindo o requisito objetivo para o regime aberto em
24/12/2024
, quando postulou nova progressão.

Verbera que o Ministério Público se manifestou contrariamente, pugnando pelo reconhecimento de falta grave e, via de consequência, sua regressão ao regime fechado, o que foi deferido, cautelarmente, pelo juízo de origem, em
24/02/2025
.

Sustenta que os fatos em apuração na ação penal no 1005249-63.2024.8.11.0042 ocorreram entre
15/07/2020 a
17/02/2022
e por tal razão estaria prescrita a eventual falta grave, uma vez que decorridos mais de 3 (três) anos da data dos fatos sem que nenhuma punição tenha sido aplicada.

Pede o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva para apuração da falta grave, aduzindo que a regressão determinada fere o princípio da proporcionalidade, uma vez que EDVALDO já está apto para progredir ao regime aberto, razão pela qual almeja a reforma da decisão atacada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Juízo de retratação negativo (art. 589, CPP).

A Procuradoria de Justiça opina pela manutenção da decisão singular.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1018095-10.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA cumpre pena definitiva de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, do CP) e participação em organização criminosa (art. 2o, caput, da Lei n. 12.850/2013).

Em
03/06/2024
, o Juízo da 2a Vara de Execuções Penais, após
manifestação favorável do Ministério Público
[mov. 115.1 daqueles autos], concedeu a progressão ao regime aberto.

Consigno que,
na decisão concessiva, aquele juízo consignou que o requisito objetivo havia sido atingido em 06/08/2022, mas EDVALDO se encontrava preso cautelarmente em outra ação penal até 19/04/2024
[mov. 120.1].

Portanto,
não se desconhecia a existência da outra ação penal instaurada em desfavor do reeducando
, até porque
a denúncia já havia sido oferecida pelo Ministério Público em
12/04/2023
[ID. 148427672 da AP 1005249-63.2024.8.11.0042].

A citada peça vestibular, em relação a EDVALDO, narra o seguinte:

“[...] Constata-se que Edvaldo Ricardo de Souza está cumprindo pena em regime fechado na Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso – PCE, e segundo a imprensa, foi alvo da operação batizada de Impacto, que, por sua vez, resultou na prisão de membros da facção criminosa Comando Vermelho (CV) no Estado de Mato Grosso.

Restou verificado do apurado que Edvaldo Ricardo de Souza possui uma motoneta Honda Biz 125, placa OBG6211, registrada em seu nome, RG criminal: 167246-0 e já foi indiciado em três inquéritos policiais.

Em relação a conta vinculada ao comunicante Banco Bradesco SA, de titularidade de Edvaldo Ricardo de Souza,
o RIF traz informações relativas ao período de 15/07/2020 a 17/02/2022
. Nesse intervalo de tempo, a conta teria movimentado um valor total de R$ 180.096,00 (cento e oitenta mil, noventa e seis reais) sendo R$ 80.645,00 (oitenta mil, seiscentos e quarenta e cinco reais) em créditos e R$ 99.451,00 (noventa e nove mil, quatrocentos e cinquenta e um reais) em débitos.

Desse modo, evidente a movimentação de recursos incompatíveis com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira, seja por envolver indivíduos vinculados à criminalidade, claro está que os denunciados ocultaram ou dissimularam a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal, em favor da organização criminosa “Comando Vermelho”, responsável pelos crimes antecedentes com repercussão econômica (tráfico de drogas, roubos majorados, estelionatos, furtos, extorsões etc.) [...]”.

De acordo com o entendimento consolidado na jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça,
“Na apuração de falta disciplinar de natureza grave, deve ser aplicado o prazo prescricional previsto no inciso VI do art. 109 do Código Penal, ou seja, após a vigência da Lei n. 12.234/2010, o prazo prescricional a ser considerado é de 3 (três) anos”
(AgRg nos EDcl no RHC n. 166.884/RS, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024).

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. NULIDADE DO RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEFENSOR NATURAL. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD POR DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA FALTA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. LAPSO TEMPORAL DE 3 ANOS NÃO TRANSCORRIDO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
No caso dos autos, o reconhecimento da falta grave foi precedido de processo administrativo disciplinar
em que o paciente foi ouvido pela autoridade penitenciária na presença de advogado dativo. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a Defensoria Pública não detém a exclusividade do exercício de defesa daqueles que não têm meios financeiros para contratar advogado, assim como não existe direito subjetivo do acusado de ser defendido pela Defensoria Pública" (RMS 49.902/PR, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/5/2017, DJe 26/5/2017). 2. A jurisprudência desta Corte é reiterada no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do pas de nullité sans grief. No caso em análise, a Defensoria Pública aventou a deficiência da defesa técnica prestada por advogado dativo, mas não logrou demonstrar qual o prejuízo experimentado pelo paciente. Além disso, apesar de homologada a falta grave, não houve regressão de regime, uma vez que o Juízo de primeiro grau reconheceu que o apenado havia alcançado lapso temporal para progredir ao regime semiaberto em 2/2/2019 e tinha bom comportamento carcerário, sendo mantido no regime semiaberto. 3.
"O prazo prescricional para reconhecimento de falta disciplinar grave é de 3 anos, nos termos do art. 109 do Código Penal, com a redação dada pela Lei n. 12.234/2010, aplicado por analogia, ante a ausência de legislação específica sobre a questão"
(AgRg no HC 713.202/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe 25/4/2022). Na hipótese, a falta disciplinar grave foi cometida em 19/9/2017, sendo homologada em 12/9/2019. Assim, não tendo transcorrido o lapso temporal de 3 anos, não há que se falar em prescrição da pretensão disciplinar. 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 767.493/PE, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 12/12/2023).

[...] 1. O posicionamento do Superior Tribunal de Justiça é o de que "a prescrição das faltas disciplinares de natureza grave, em virtude da inexistência de legislação específica, regula-se, por analogia, pelo menor dos prazos previstos no art. 109, VI, do Código Penal, de 3 (três) anos" (HC n. 682.633/MG, relator Ministro OLINDO MENEZES, Desembargador Convocado do TRF 1a Região, Sexta Turma, DJe 11/10/2021). [...]
(AgRg no REsp n. 2.016.844/SP, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023).

Assim, constata-se o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos entre os fatos denunciados na ação penal e a decisão que determinou a regressão cautelar de regime, o que autoriza o reconhecimento da prescrição em relação à falta grave em questão.

Nesse ponto, não merece acolhimento a tese encampada no parecer da Procuradoria de Justiça, no sentido de que, por se tratar de crime permanente (lavagem de dinheiro), o novo delito somente teria cessado quando da instauração do inquérito policial, o que ocorreu em 16/05/2022.

Isto porque o próprio Ministério Público, ao oferecer a denúncia, informou as datas em que o citado crime ocorreu, qual seja, de
15/07/2020 a 17/02/2022
, delimitando o período de apuração do delito.

A contagem do prazo prescricional, por conseguinte, deve ter início
na data do fato
,
ex vi
do disposto no art. 111, inciso I, do Código Penal, não se identificando causa suspensiva ou interruptiva no interregno de 17/02/2022 a 24/02/2025, sendo inviável o reconhecimento de qualquer obstáculo à fluência do lapso prescricional.

Ressalte-se, ademais, que o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, com respaldo doutrinário e legal, afasta a possibilidade de aplicação de prazos prescricionais mais extensos ou de critérios restritivos à prescrição das faltas graves, por ausência de previsão legal específica, devendo prevalecer o menor prazo previsto no art. 109 do Código Penal, qual seja, três anos.

No presente caso, transcorrido o prazo trienal sem que tenha havido imposição de sanção disciplinar, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva para apuração da falta grave, tornando insubsistente a decisão que determinou a regressão cautelar do regime prisional.

Dessa forma, o reconhecimento da prescrição, além de atender ao comando legal e à segurança jurídica, preserva os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, da individualização da pena e do devido processo legal, fundamentos essenciais à jurisdição penal executiva.

Nada obstante, em consulta ao PEP n. 2000037-54.2021.8.11.0008, pude verificar que EDVALDO foi condenado na ação penal n. 1013812-51.2021.8.11.0042 a 4 (quatro) anos de reclusão e a sentença foi confirmada na apelação pela Primeira Câmara Criminal, sob minha Relatoria.

Além disso, há nos autos do Executivo de Pena (mov. 215.1) informação da Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico de Pessoas da SEJUS/MT, noticiando que EDVALDO
desativou a tornozeleira eletrônica
em 27/02/2025 e desde então está foragido, o que caracteriza nova falta grave, a ser apurada pelo Juízo da Execução Penal.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo em execução, para
reconhecer a prescrição da falta grave decorrente da prática do crime doloso em apuração na ação penal n. 1005249-63.2024.8.11.0042
,
determinando ao Juízo da Execução Penal que adote as providências necessárias quanto à nova falta grave cometida pelo reeducando EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025